Tribunal: TJES
Processo: 0015872-14.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015872-14.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HEBERT VICTOR BICALHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS.
VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO DE FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETOR NEGATIVADO.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. PEDIDO EXPRESSO. MANUTENÇÃO DO VALOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria fartamente comprovadas no boletim de ocorrência unificado, decisão e termo de medidas protetivas, bem como pelas declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assumem especial relevância.

2.
O
Juiz,
q
uando da análise das circunstâncias judiciais d
o artigo
59
do
Código Penal,
negativou o vetor das “consequências do crime”, dados os prejuízos, físico e psicológico, causados à vítima
,
fundamentação
que
justifica
a fixação da pena-base, acima do mínimo legal.

3.
O STJ firmou o Tema Repetitivo 983, decidindo pela possibilidade de fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, para a vítima, desde que haja pedido expresso da acusação, como na hipótese, e independentemente de instrução probatória.

4
.
O momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução. Precedente do STJ.

5
. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015872-14.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HEBERT VICTOR BICALHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
HERBERT VICTOR BICALHO DE ALMEIDA
,
em face da Sentença, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 84/88), que o condenou pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência

(art. 24-A, da Lei 11.340/06),
à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime de cumprimento aberto, e pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, à vítima.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela absolvição, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, e decote da indenização por danos morais.

Por fim, requer a concessão da assistência judiciária gratuita, com a isenção das custas processuais (fls. 95/98).

Quanto aos

fatos,
consta que,
na madrugada de
08/04/2018,
o réu
enviou
diversas
mensagens, via
mídias
sociais
,
para sua
ex-namorada,
Emanoelle da Silva Cardoso.

Com tal conduta,
HERBERT

descumpriu decisão judicial,
proferida nos autos
da ação penal
nº
0033706-10.2017.8.08.0024
,
que deferiu medidas protetivas de urgência,
consistentes na proibição de
que, o
ora apelante,
se aproxima
sse
, ou mant
ivesse
contato,
por qualquer meio de comunicação,
com
a ex-namorada
.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta,
pois a
materialidade
do crime restou fartamente comprovada pela juntada das cópias da decisão e do termo de medidas protetivas (fls. 09-11 e 34/36), e boletim de ocorrência unificado (fls. 29/31).

Já a
autoria,
está comprovada pela prova oral produzida, sobretudo as declarações da vítima, que narrou, de maneira firme, que o apelante descumpriu a ordem judicial que o impedia de se aproximar, ou manter contato (fls. 42/43 e mídia de fl. 82).

Ademais, consta que o réu, ouvido p
erante a autoridade policial, assumiu
que, mesmo ciente da proibição de manter contato
, enviou
mensagens para
Emanoelle (fls. 40/
41
),
declaração que corrobora os relatos da vítima.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor.

Assim
, estando fartamente demonstrada, a autoria e a materialidade
do crime
,

impõe-se a manutenção da condenação.

Sobre
o pedido de
redimensionamento
da pena para
o mínimo legal,
verifico que

não comporta acolhimento.

Ao aplicar a pena-base, o Juiz agiu com propriedade, e analisou as circunstâncias judiciais descritas no artigo
59,
caput
,
do
Código Penal
, fixando a reprimenda em
04
(
quatro
)
meses de detenção
, que, dentro de seu
livre convencimento motivado
,
entendeu suficiente, e necessária, à reprovação do delito.

Com efeito, quando da análise das circunstâncias judiciais, foi negativado o vetor das
consequências do crime,
dados os prejuízos, físico e psicológico, causados à vítima
,
fundamentação
que
justifica o aumento da reprimenda básica.

Vale consignar que o
S
TJ
firmou o entendimento de que,

um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável

(STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T, julgado em 21/3/2023, DJe: 24/3/2023).

Desta feita, considerando as penas mínimas e máximas, abstratamente cominadas ao crime
em análise

(0
3 meses a
0
2
anos), e atento
aos critérios de incremento, que vêm sendo sugeridos pelo c. STJ,
considero

que o aumento procedido, na primeira fase da dosimetria, se mostrou razoável.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base, como fixada na sentença.

Quanto à condenação ao pagamento de
indenização
À vítima
,
destaco que o C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), decidiu pela possibilidade de fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação,
como na hipótese,
e independentemente de instrução probatória.

Assim, deve ser mantida a condenação, ao pagamento do valor, estipulado a título de indenização, pois, adequado, e proporcional, ao quadro fático apresentado.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
e

consequente
isenção das custas processuais,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução (STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Julgamento: 08/11/2022, T5, DJe: 16/11/2022).

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 4685903),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.